Tribunal: TJDFT
Processo: 0769925-22.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0769925-22.2023.8.07.0016 AGRAVANTE: CLAUDIA MARIA COSTA MENESES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo remetido ao Supremo Tribunal Federal, com base no art. 1.042 do CPC, contra decisão proferida por esta Presidência que indeferiu o processamento de recurso extraordinário. Conforme o despacho de ID 72133905, a Corte Suprema analisou as questões dispostas no recurso e o devolveu ao Tribunal de origem com o entendimento de que a matéria versada enquadra-se no Tema n. 965/STF. A ementa referente ao representativo (RE n. 1039644) é a seguinte: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DOS PROFESSORES (CONSTITUIÇÃO, ART. 40, § 5o). CONTAGEM DE TEMPO EXERCIDO DENTRO DA ESCOLA, MAS FORA DA SALA DE AULA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3o, da Constituição, a questão acerca do cômputo do tempo de serviço prestado por professor na escola em funções diversas da docência para fins de concessão da aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5o, da Constituição. 2. Reafirma-se a jurisprudência dominante desta Corte nos termos da seguinte tese de repercussão geral: Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5o, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio.(Grifei) 3. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmada, nos termos do art. 323-A do Regimento Interno. Os acórdãos impugnados pelo recurso extraordinário, proferidos pela Segunda Turma Recursal, foram assim ementados: JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. LOTAÇÃO NO NÚCLEO DE MONITORAMENTO PEDAGÓGICO (ATUAL UNIEB). TEMPO DE SERVIÇO PARA APOSENTADORIA ESPECIAL. REQUISITOS PARA APOSENTADORIA ESPECIAL NÃO PREENCHIDOS. ABONO DE PERMANÊNCIA INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora para considerar o período laborado de 02/03/2009 a 06/02/2011 como regência de classe; bem como, condenar o réu ao pagamento do abono de permanência, no total de R$ 38.690,96 (trinta e oito mil seiscentos e noventa reais e noventa e seis centavos). 2. Em seu recurso, a parte autora defende que deve ser reconhecido o efetivo exercício de magistério, no período de 02/03/2009 a 06/02/2011 (707 dias), laborado no Núcleo de Monitoramento Pedagógico, Atual Unidade Regional de Educação Básica de São Sebastião (UNIEB). Afirma ter exercido atividades de cunho pedagógico, fazendo jus a aposentadoria especial de magistério. Pugna que o réu inclua a rubrica de abono de permanência nos contracheques/fichas financeiras da recorrente; bem como, efetue o pagamento dos valores retroativos devidos. Pede a reforma da sentença para que sejam julgados procedente os pedidos iniciais. 3. Recurso próprio, tempestivo e regular. Preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID. 61341628). 4. A Constituição Federal estabelece regra especial para aposentadoria dos professores (art. 40, § 5o), consistente na redução, em cinco anos (em relação ao disposto no § 1o, III do mesmo artigo), dos requisitos de idade e tempo de contribuição ao professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio. 5. O Supremo Tribunal Federal (ADI 3772), ao modificar o entendimento consolidado na Súmula 726 (tempo de serviço fora de sala de aula não computado para fins de aposentadoria especial), estabeleceu que a função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar, bem como as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integrantes da carreira do magistério, desde que exercidos em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos artigos 40, § 5o, e 201, §8o da Constituição Federal. 6. No caso sob análise, a requerente, professora da Secretaria de Educação do Distrito Federal, exerceu suas atividades no período de 02/03/2009 a 06/02/2011, 707 dias no Núcleo de Monitoramento Pedagógico de São Sebastião, atual UNIEB, atuando como coordenadora pedagógica intermediária, conforme Declaração (ID. 61341613 – Pg 10). Não obstante, a referida unidade não se trata de um estabelecimento de ensino básico, o que contraria e tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 3772. Assim, os períodos pleiteados pela autora/recorrente não podem ser computados para fins de aposentadoria especial tampouco para concessão do abono permanência. Nesse sentido, colaciona-se os julgados: 11. No caso dos autos, a requerente exerceu atividades na Coordenação de Planejamento e Controle e no Núcleo de Monitoramento Pedagógico na UNIEB (Unidade Regional de Educação Básica de Brazlândia), nos períodos compreendidos entre 12/09/2000 e 28/02/2001 e 10/02/2011 e 31/05/2011, conforme ID no 56625098 – p. 27 e 30. A sua lotação no aludido período não foi em estabelecimento de educação infantil, ensino fundamental ou médio ou em estabelecimento de educação básica, de modo tal período não pode ser computado para fins de aposentadoria especial. As atribuições das UNIEBs são: “Triagem de estudantes com necessidades educacionais especiais para inserção na educação inclusiva; Estágio Obrigatório; Acompanhamento das Unidades Escolares; Coordenação, orientação e acompanhamento da construção e da execução do Projeto Político Pedagógico (PPP) das unidades escolares da Rede Pública de Ensino e das Instituições Educacionais Parceiras e; Acompanhamento da oferta e de carência de livros didáticos nas unidades escolares da Rede Pública de Ensino da CRE/PP” (https://www.educacao.df.gov.br/coordenacao-regional-de-ensino-do-plano-piloto/ ) (Acórdão 1838616, 0746362-96.2023.8.07.0016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 01/4/2024, publicado no DJE: 10/4/2024.); 11. Do sítio eletrônico da Secretaria de Estado de Educação do DF (https://www.educacao.df.gov.br/ coordenacao-regional-de-ensino-do-gama/), extrai-se que a UNIEB do Gama é estrutura que compõe a Coordenação Regional de Ensino do Gama, cabendo-lhe as seguintes competências: “Subsidiar e promover a organização do trabalho pedagógico nas unidades escolares com a finalidade de fomentar a qualidade de ensino na Coordenação Regional de Ensino do Gama”. 12. Nesse contexto, deve ser adotado o entendimento firmado pelo Colegiado, no sentido de que não configura tempo de efetivo exercício a atividade desenvolvida por professor da carreira de magistério lotado em Regional de Ensino ou Unidade de Educação Básica (UNIEB), por não se qualificarem como estabelecimento de ensino básico em seus diversos níveis e modalidades, conforme art. 67, § 2o, da Lei no 9.394/1996 - Lei das Diretrizes Básicas da Educação Nacional. Nesse sentido: acórdão no 1834445, 07363892020238070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 18/03/2024, publicado no DJE: 04/04/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; acórdão no 1713902, 07148919620228070016, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/06/2023, publicado no DJE: 28/06/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. (Acórdão 1850897, 0746362-96.2023.8.07.0016, Relator: MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 22/4/2024, publicado no DJE: 08/05/2024). 7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. 8. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, conforme o art. 55 da Lei 9099/95. 9. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1915572, 0769925-22.2023.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/09/2024, publicado no DJe: 11/09/2024.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. LOTAÇÃO NO NÚCLEO DE MONITORAMENTO PEDAGÓGICO (ATUAL UNIEB). TEMPO DE SERVIÇO PARA APOSENTADORIA ESPECIAL. REQUISITOS PARA APOSENTADORIA ESPECIAL NÃO PREENCHIDOS. ABONO DE PERMANÊNCIA INDEVIDO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Embargos de Declaração opostos pela recorrente nos quais defende haver omissão e contradição no acórdão embargado acerca da existência dos requisitos para pagamento do abono de permanência. Contrarrazões apresentadas. II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). III. Com efeito, não há qualquer omissão a ser sanada. Foram expostos fundamentos suficientes, por si só, para justificar a conclusão adotada. Ainda que assim não fosse, o Juiz não é obrigado a se manifestar sobre todas as questões de direito colocadas pelas partes, devendo apenas declinar as razões de seu convencimento de forma fundamentada. “É importante salientar que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões que a parte suscite, quando já tenha encontrado motivos suficientes para proferir a decisão que entenda aplicável para o caso em concreto. O julgador possui o dever de enfrentar aquela questão que pode enfraquecer a conclusão adotada na decisão. Posto isto, não cabem embargos de declaração contra decisão que não se pronunciou sobre determinados argumentos incapazes de infirmar a conclusão que foi adotada. STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016. “ (Acórdão 1376741, 07008091820218070009, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/10/2021, publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). IV. Além disso, não há nenhuma incompatibilidade entre os fundamentos da decisão ou entre eles e a conclusão adotada, o que afasta a existência de contradição. V. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. O mero inconformismo do embargante com a tese defendida no acórdão não configura vício sanável através dos embargos. Caso a parte embargante entenda que há erro de julgamento no acórdão, deve então buscar a via recursal adequada. VI. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. VII. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95. (Acórdão 1939807, 0769925-22.2023.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 04/11/2024, publicado no DJe: 13/11/2024.) Do cotejo entre os acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal e a tese fixada no Tema n. 965/STF, forçoso concluir que estão em sintonia, conforme trechos acima destacados. Consoante entendimento do STF, para a concessão da aposentadoria especial (art. 40, § 5o, da CF/88), deve-se contar somente o tempo de efetivo exercício da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio, o que foi considerado na hipótese. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 05.04.2024. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. ORIENTADORA PEDAGÓGICA. CARGO DE PROFESSORA DE CARREIRA. ADI 3.772/DF. TEMA 965 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. No julgamento da ADI 3.772/DF, da Relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 27.03.2009, fixou-se o entendimento no sentido de que “a função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção da unidade escolar”. 2. Essa orientação foi ratificada no julgamento do mérito do RE 1.039.644-RG (Tema 965), de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, DJe 13.11.17, oportunidade em que o Plenário Virtual reafirmou sua jurisprudência dominante. (Grifei) 3. No caso concreto, o Tribunal de origem considerou o teor da Lei 11.301/06 e a alteração do art. 67 da Lei 9.394/1996, para concluir que a função de Orientadora Pedagógica é considerada atividade de magistério, fazendo jus, portanto, a Recorrida à aposentadoria especial. 4. Assim, acrescento ao fundamento da decisão ora agravada que, na hipótese, eventual divergência do entendimento do Tribunal de origem, demandaria a análise da referida legislação infraconstitucional, além do reexame de fatos e provas da causa (Súmula 279). Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança na origem (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009). se tratar de mandado de segurança na origem (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009). (RE-AgR 1.480.022 /SP, MIN. EDSON FACHIN, DJE divulgado em 10/06/2024, publicado em 11/06/2024) Ante o exposto, em observância ao despacho do STF e considerando que os acórdãos impugnados pelo apelo extremo estão em consonância com a tese fixada no Tema n. 965/STF, mantenho o indeferimento do processamento do recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, “a”, do CPC. Certificado o trânsito em julgado, retornem os autos à origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de maio de 2025. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal